Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742807-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE FONTES LARANJEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Henrique Fontes Laranjeira em face da r. decisão (ID 64887642) que, na Ação movida em desfavor de Companhia Imobiliária De Brasília - Terracap, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. O pleito de antecipação de tutela recursal foi indeferido, razão pela qual houve intimação do Recorrente para recolher o preparo em 5 (cinco) dias (ID 64927633). O prazo decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 65876715). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator